Tribunal: TJBA
Processo: 8014063-50.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014063-50.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VIRGINIA TAIS BACELAR NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
LUIS ANDRE FERREIRA CERQUEIRA, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES, LUIS ANDRE FERREIRA CERQUEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DESPACHO ANTERIOR QUE OPORTUNIZOU MANIFESTAÇÃO DA APELANTE. DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA.

OBEDIÊNCIA AOS ARTS. 9º E 10 DO CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos o
Agravo Interno nº 8014063-50.2019.8.05.0150,
no qual figura como agravante
VIRGINIA TAIS BACELAR NASCIMENTO,
e agravado
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
do recurso.

Sala de Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator